Tribunal: TJDFT
Processo: 0748769-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Diante dos fatos narrados pela vítima, registrados em ocorrência policial na delegacia, imputando ao paciente a prática de violência física, psicológica e patrimonial, não se verifica ilegalidade na decisão que decreta medidas protetivas em favor da ofendida.
2. A alegação de que a vítima está faltando com a verdade e teria se dirigido à delegacia imbuída do propósito de prejudicar o paciente, trazendo aos autos do writ áudios e declarações dos filhos a fim de corroborar tal tese, não pode ser analisada em sede de habeas corpus, que não comporta dilação probatória, ainda mais quando produzidos de forma unilateral.
3. Ordem conhecida e denegada.